Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-08.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM COBERTURA DE EXAME MÉDICO. INDEVIDA. P1NP E O CTX SÉRICO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pela ré, contra acórdão que manteve a sentença que julgou procedente os pedidos da autora para condená-la ao pagamento de R$ 550,00 referente ao reembolso de exame médico, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de R$ 2.000,00 por descumprimento de obrigação de fazer imposta em decisão que deferiu a tutela de urgência.

2. Em seu recurso, a embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto não analisou a tese acerca do papel social que os planos de saúde exercem, no sentido de disponibilizar à população o acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites do contrato de plano de saúde, já que a assistência ampla e irrestrita à saúde é dever do Estado, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal. Ponderou, mais uma vez, que o exame requerido pela autora não consta no rol da ANS e não preenche os requisitos elencados na DUT 60 da ANS, razões pelas quais a sua cobertura não é obrigatória, tampouco o reembolso, agindo a ré em exercício regular de um direito ao negar o pedido da autora.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 4 e 5.

5. Tal como consignado no acórdão, a Agência Nacional de Saúde (ANS) elenca um rol mínimo de cobertura a que estão obrigadas as seguradoras de planos de saúde, no entanto referido rol não exaure todos os procedimentos médicos que devem ser cobertos. Na espécie, cabe ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente. A recusa injustificada do plano de saúde em reembolsar as despesas médicas, comprovadamente realizadas, configura o descumprimento contratual. Por outro lado, o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos levantadas pelas partes, quando encontra fundamentos suficientes para embasar sua decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Embargos conhecidos e rejeitados.